Tribunal: TJES
Processo: 5003424-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003424-68.2020.8.08.0000

AGTE(S):

EVELTER DE OLIVEIRA REIS E VALDETE APARECIDA ALVES DE SOUZA

AGDO(S):

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DESPESAS MENSAIS QUE COMPROMETEM A RENDA FAMILIAR. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
O Novo Código de Processo Civil trouxe previsão expressa em seu art. 99, § 3º, de que a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os ônus recursais presume-se verdadeira. Assim, o pleito por assistência somente poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, qual seja, a suficiência de recursos.

2-
O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado de que o critério exclusivamente objetivo não pode servir de parâmetro para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser utilizada a avaliação da capacidade concreta da parte de suportar os ônus sucumbenciais sem colocar em risco a sua subsistência e de sua família. Assim, não somente o rendimento da parte tem que ser analisado, mas, sobretudo, os gastos mensais suportados para a manutenção da família.

3 –
A ausência de elementos que evidenciem riqueza dos Agravantes, somado à comprovação de despesas mensais que comprometem a renda auferida pela família, demonstram que as partes, neste momento, comprovam fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, por restar evidenciado que não podem arcar com as despesas processuais sem que com isso venham sofrer prejuízo em seu sustento ou de sua família.

4-
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHCER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003424-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EVELTER DE OLIVEIRA REIS e outros
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003424-68.2020.8.08.0000

AGTE(S):

EVELTER DE OLIVEIRA REIS E VALDETE APARECIDA ALVES DE SOUZA

AGDO(S):

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVELTER DE OLIVEIRA REIS E VALDETE APARECIDA ALVES DE SOUZA
,
haja vista estarem inconformados com a decisão ID. 828012, através da qual o MM. juiz de primeiro grau, entendendo que os elementos constantes dos autos demonstram que as partes não comprovaram a situação de hipossuficiência alegada, indeferiu o pleito de justiça gratuita.

Em seu articulado recursal ID. 828010, os agravantes postulam a reforma da decisão objurgada sob a alegação de que não tem condições de arcar com as custas do processo como pode ser constatado através de

sua declaração de hipossuficiência e demais documentos juntados ao processo.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID. 849801.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de maio de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A fim de nortear o julgamento, rememoro tratar-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por EVELTER DE OLIVEIRA REIS e VALDETE APARECIDA ALVES DE SOUZA, haja vista estarem inconformados com a decisão pela qual o MM. Juiz de primeiro grau indeferiu o pleito de justiça gratuita.

O
Eminente Relator,
Desembargador
Jorge do Nascimento Viana
proferiu seu voto pelo
provimento do recurso,
em razão da “ausência de elementos que evidenciem riqueza dos Agravantes, somado à comprovação de despesas mensais que comprometem a renda auferida pela família, demonstram que as partes, neste momento, comprovam fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, por restar evidenciado que não podem arcar com as despesas processuais sem que com isso venham sofrer prejuízo em seu sustento ou de sua família”.

O e.
Desembargador Arthur J. Neiva de Almeida
proferiu voto divergente para
negar provimento
ao recurso.

Em razão da divergência, pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada.

E adianto que acompanharei o voto de relatoria, porquanto entendo que
não há nos autos elementos de prova aptos a infirmar a presunção relativa de veracidade de que goza a declaração de hipossuficiência das partes.

Os bens patrimoniais das partes não possui liquidez imediata, bem como a empresa encontra-se com suas atividades paralisadas.

A meu ver, os documentos juntados (conta de energia, valor do aluguel da residência, plano de saúde e gastos com educação dos filhos) são capazes de demonstrar a impossibilidade momentânea de arcar com as custas processuais.

Penso que, neste caso, o parcelamento do benefício não se coaduna com as disposições previstas no Código de Processo Civil, notadamente por poder obstar o direito de amplo acesso à justiça protegido pela Constituição Federal.

Dessa forma, sem delongas,
acompanho o voto de Relatoria
para que seja concedida a assistência gratuita.

É o voto.

Voto oral proferido na sessão (divergência).

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003424-68.2020.8.08.0000

AGTE(S):

EVELTER DE OLIVEIRA REIS E VALDETE APARECIDA ALVES DE SOUZA

AGDO(S):

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado,
trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EVELTER DE OLIVEIRA REIS E VALDETE APARECIDA ALVES DE SOUZA
,
haja vista estarem inconformados com a decisão ID. 828012, através da qual o MM. juiz de primeiro grau, entendendo que os elementos constantes dos autos demonstram que as partes não comprovaram a situação de hipossuficiência alegada, indeferiu o pleito de justiça gratuita.

Em seu articulado recursal ID. 828010, os agravantes postulam a reforma da decisão objurgada sob a alegação de que não tem condições de arcar com as custas do processo como pode ser constatado através de

sua declaração de hipossuficiência e demais documentos juntados ao processo.

Inicialmente, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
, senão, vejamos:

Não é caso de deferimento de assistência judiciária. - Trata-se de dívidas de empresários do ramo frigorífico, ainda que qualificados de forma diversa. Nessa toada, cuidei autorizar o parcelamento do pagamento das custas nestes autos da ação de embargos 0010920-31.2019.8.08.0014 em 10 parcelas. - O mesmo se fará para estes embargos Cumpre ao Juiz zelar pelo devido recolhimento das custas processuais destinadas ao ESTADO. - Nesse passo, sendo questão de ordem processual que diz respeito a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), hei por bem, determinar a intimação dos EMBARGANTES: para a) no prazo de 30 dias providenciar o preparo ou; b) conhecer da autorização de pagamento das custas em 10 (dez) parcelas Intime-se EMBARGANTE para comprovar o recolhimento da primeira parcela, cabendo-lhe providenciar a quitação das seguintes com a demonstração nos autos, sob pena de extinção. 03- Comprovado o parcelamento: Intime-se o(s) EMBARGADO(s) para no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, responder a presente ação.

O Novo Código de Processo Civil trouxe previsão expressa em seu art. 99, § 3º, de que a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os ônus recursais presume-se verdadeira. Assim, o pleito por assistência somente poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, qual seja, a suficiência de recursos.
In verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Inobstante a fundamentação apresentada pelo magistrado primevo, de que a demanda envolve empresários do ramo frigorífico, não sendo o caso, portanto, de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, observo pela documentação juntada no ID 828017 (pág. 2 a 9), comprovação de que a sociedade empresária encontra-se com suas atividades paralisadas, no mesmo sentido, a certidão elaborada por oficial de justiça no ID 828020 (pag. 2).

Ademais, em que pese os Agravantes alegarem ter renda de aproximadamente R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), vejo que somente a despesa com o aluguel de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais); energia numa média de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais; plano de saúde de aproximadamente R$ 1.243,00 (mil duzentos e quarenta e três reais); escola de seus dois filhos, sendo R$ 1.936,43 (mil novecentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos) para Débora Reis e R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) para João Reis, além das despesas com supermercado, já compromete praticamente toda renda mensal apresentada.

O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado de que o critério exclusivamente objetivo não pode servir de parâmetro para a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
devendo ser utilizada a avaliação da capacidade concreta da parte de suportar os ônus sucumbenciais sem colocar em risco a sua subsistência e de sua família
. Assim, não somente o rendimento da parte tem que ser analisado, mas, sobretudo, os gastos mensais suportados para a manutenção da família. Ilustrando:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIOS DE CONCESSÃO. PARÂMETRO OBJETIVO. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 2º, 4º E 5º DA LEI 1.060/1950. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 REJEITADA.

1. O Tribunal de origem, ao estabelecer que apenas fazem jus aos benefícios da justiça gratuita aqueles que possuem renda inferior a cinco salários mínimos,
dissentiu da jurisprudência do STJ, que afasta a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, devendo ser efetuada avaliação concreta da possibilidade econômica de a parte postulante arcar com os ônus processuais.
A propósito: REsp 1.706.497/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 16.2.2018; AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26.9.2016; AgRg no AREsp 239.341/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.9.2013;

AgInt no REsp 1.703.327/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.3.2018; e EDcl no AgRg no AREsp 753.672/RS, Rel.

Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 29.3.2016.

2. Os autos devem retornar ao Tribunal de origem para que reanalise o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à luz dos parâmetros aqui fixados.

3. Recurso Especial parcialmente provido.

(REsp 1797652/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CRITÉRIO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
A decisão sobre a concessão de assistência judiciária amparada em critério objetivo (remuneração inferior a cinco salários mínimos), sem considerar a situação financeira do requerente, configura violação dos arts. 4º e 5º da Lei 1.060/50.

2. Agravo não provido.

(AgInt no REsp 1703327/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI N. 1.060/1950. ADOÇÃO DE CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. CRITÉRIO OBJETIVO DE RENDA INFERIOR A 10 SALÁRIOS MÍNIMOS. INADMISSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CASO CONCRETO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

1. O Superior Tribunal de Justiça fixou a orientação jurisprudencial de que "a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (renda do autor), importa a violação aos dispositivos da Lei n. 1.060/1950,
que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
" (AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 26/9/2016).

2. Concluiu a Corte de origem que o recorrente percebe remuneração superior ao parâmetro objetivo utilizado por aquele órgão colegiado para aferir-se o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Todavia, este Tribunal pacificou o entendimento de que, para desconstituir a presunção estabelecida pela lei, há necessidade de perquirir, concretamente, a situação financeira atual do requerente, o que não foi observado no caso.

3. Recurso especial provido.

(REsp 1706497/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 16/02/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE GRATUIDADE TÃO SOMENTE COM BASE NA REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELO AUTOR DA DEMANDA. CRITÉRIO NÃO PREVISTO EM LEI. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Corte,
a decisão sobre a concessão da assistência judiciária gratuita amparada em critérios distintos daqueles expressamente previstos na legislação de regência, tal como ocorreu no caso (renda do autor), importa em violação aos dispositivos da Lei nº 1.060/1950, que determinam a avaliação concreta sobre a situação econômica da parte interessada com o objetivo de verificar a sua real possibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AgInt no AREsp 868.772/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 26/09/2016)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DEFERIMENTO, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, PELA CORTE DE ORIGEM DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória da causa, concluiu, fundamentadamente, com os elementos dos autos, que a recorrida faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, esclarecendo que não se exige que o beneficiário da justiça gratuita se encontre em estado de penúria para fazer jus à benesse, bastando que o dispêndio com as despesas do processo possam prejudicar sua subsistência e de sua família. Desse modo, a revisão, em Recurso Especial, do aresto vergastado, quanto ao ponto, revela-se inviável por esbarrar na vedação prescrita na Súmula 7/STJ.

2.
Ademais, o estado de hipossuficiência financeira não decorre necessariamente da remuneração percebida pela parte, pouco superior a R$ 2.000,00, mas sim do cotejo desse valor com as obrigações mensais fixas a seu cargo.

3. Agravo Regimental do MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG a que se nega provimento, de acordo com a jurisprudência do STJ.

(AgRg no AREsp 78.526/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 17/11/2015)

Assistência judiciária. Dissídio.

1.
O benefício da assistência judiciária gratuita deve ser deferido considerando não apenas os rendimentos mensais, mas, também, o comprometimento das despesas, no caso, uma família com seis dependentes, embora dispondo de moradia e carro, com o que fazem melhor justiça os paradigmas que consideram justificável a assistência judiciária em famílias com rendimentos que alcançam pouco mais de quinze salários mínimos.

2. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp 263.781/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2001, DJ 13/08/2001, p. 150)

Dessa forma, a ausência de elementos que evidenciem riqueza dos Agravantes, somado à comprovação de despesas mensais que comprometem a renda auferida pela família, demonstram que as partes, neste momento, comprovam fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, por restar evidenciado que não podem arcar com as despesas processuais sem que com isso venham sofrer prejuízo em seu sustento ou de sua família. Ilustrando:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO - DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO SÓCIO-FINANCEIRO-ECONÔMICO RECURSO PROVIDO.
Suficientemente comprovado que o pagamento das custas processuais pode vir a comprometer o sustento do(a) postulante e de sua família, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000936, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso. 3.
O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

No tocante ao pleito de retirada das fotos colacionadas pelo Banestes nas quais figuram o Agravante com sua filha, considero uma tentativa legítima da parte de tentar comprovar seus argumentos pelo indeferimento da gratuidade da justiça, não se mostrando ofensiva ou vexatória, razão pela qual, não vejo motivo para sua retirada dos autos.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto oral
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003424-68.2020.8.08.0000

AGTE(S):

EVELTER DE OLIVEIRA REIS E VALDETE APARECIDA ALVES DE SOUZA

AGDO(S):

BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. DESPESAS MENSAIS QUE COMPROMETEM A RENDA FAMILIAR. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DO DEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-
O Novo Código de Processo Civil trouxe previsão expressa em seu art. 99, § 3º, de que a alegação de insuficiência de recursos para arcar com os ônus recursais presume-se verdadeira. Assim, o pleito por assistência somente poderá ser indeferido quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão do benefício, qual seja, a suficiência de recursos.

2-
O Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento firmado de que o critério exclusivamente objetivo não pode servir de parâmetro para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, devendo ser utilizada a avaliação da capacidade concreta da parte de suportar os ônus sucumbenciais sem colocar em risco a sua subsistência e de sua família. Assim, não somente o rendimento da parte tem que ser analisado, mas, sobretudo, os gastos mensais suportados para a manutenção da família.

3 –
A ausência de elementos que evidenciem riqueza dos Agravantes, somado à comprovação de despesas mensais que comprometem a renda auferida pela família, demonstram que as partes, neste momento, comprovam fazer jus aos benefícios da justiça gratuita, por restar evidenciado que não podem arcar com as despesas processuais sem que com isso venham sofrer prejuízo em seu sustento ou de sua família.

4-
Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de Julho

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.